Tribunal: TJPA
Processo: 0800593-58.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800593-58.2023.8.14.0055

APELANTE: DANILO FREDSON NEVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E EM CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. ART. 155, §4º, INCISOS II E IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA (GERENTE DA AGÊNCIA). DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS (POLICIAIS). CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA
HABEAS CORPUS
. ACUSADO QUE JÁ CUMPRIU MAIS DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA SEGREGADO. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de tentativa de furto qualificado mediante fraude e em concurso de duas ou mais pessoas. Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as testemunhas de acusação, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado e seu comparsa. A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu, principalmente pela palavra da vítima (gerente da agência bancária), pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado e pela própria confissão do réu.

3. No que tange a alegação defensiva da ocorrência de crime de estelionato tentado, vale frisar que, consoante as provas alhures listadas, a conduta do ora apelante se enquadra na figura do delito de tentativa de furto qualificado mediante fraude e em concurso de duas ou mais pessoas, vez que evidenciado que se utilizava de ardil para burlar a vigilância da vítima a fim de subtrair o bem, e no estelionato, existe a figura da voluntariedade na entrega. Os acusados – de maneira ardilosa – distraiam as vítimas e trocavam os seus cartões (crédito e/ou débito) com aqueles que traziam consigo, de modo que, num primeiro momento, a pessoa lesada não percebia que seu cartão havia sido trocado, garantindo, assim, que os acusados saíssem da agência sem levantar maiores suspeitas. A qualificadora do concurso de duas ou mais pessoas foi devidamente comprovada pelos relatos colhidos, havendo segura confirmação de que o réu agiu em comunhão de esforços com outro agente (R. C. dos S.) para a tentativa da perpetração do ilícito, muito embora este tenha conseguido evadir-se antes de ser capturado.

4. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
. Além do que, eventual direito à progressão de regime, por já ter cumprido 1/6 (um sexto) da pena segregado, não dispensa, além do requisito temporal (tempo de cumprimento da pena), a análise de preenchimento de pressupostos subjetivos, de competência do Juízo da Execução.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar rejeitada.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de concessão do benefício da Justiça Gratuita e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
D. F. N. DOS S.
(nascido em
23/10/1984
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
23/10/2023
(doc. ID 17462767) do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA,
Dr. David Guilherme de Paiva Albano
, que
o condenou
a uma pena final de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
tentativa de furto qualificado mediante fraude e em concurso de duas ou mais pessoas
).

Vale destacar que
o apelante foi absolvido do art. 288 do CPB (associação criminosa)
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 17462674) que, no dia
04/04/2022
, por volta das 09h40min., no
Banco B.
, agência de São Miguel do Guamá/PA, localizada na
Rua Doutor Joao Chaves
, s/nº, bairro Centro, neste município,
os denunciados D. F. N. DOS S., R. C. DOS S. e outro nacional identificado apenas como P. R., de forma associada, tentaram subtrair, para si, mediante fraude, valores e/ou cartões de débito e/ou crédito dos clientes que se encontravam na referida agência bancária
, ora vítima.

Conforme apurado, na data no evento em apreço, funcionários do banco vítima, através do
sistema de monitoramento interno do estabelecimento
, perceberam
a atuação de 03 (três) nacionais que estavam tentando sacar indevidamente valores das contas dos clientes que ali se encontravam
.

Em razão disso, a gerente geral da agência, a
Senhora M. DE N. S. DE S.
, dirigiu-se até a delegacia de polícia desta cidade e informou o ocorrido.

Noutra esteira, no município de Mãe do Rio/PA, o qual fica a 49,2 km de distância desta cidade, por volta de 10h45min.,
os mesmos nacionais foram vistos no interior da agência do Banco B. daquele município
. O gerente da unidade de Mãe do Rio/PA, via telefone funcional, entrou em contato com a Polícia Militar, informando
que havia no local 03 (três) suspeitos, os quais estariam por praticar algum tipo de crime naquela agência
.

Instantes depois, de forma efetiva, policiais militares se deslocaram até o local, já com uma
fotografia do circuito interno do banco
, em que se verificava a presença dos suspeitos.

Ao descerem da viatura,
os policiais notaram, saindo do interior da agência, 01 (um) dos nacionais que aparecia na fotografia
. Em ato contínuo, resolveram abordá-lo. Nesse instante,
os agentes flagraram o nacional se desfazendo, propositalmente, de um cartão de banco
.

No momento da abordagem, questionado pelos policiais se fazia parte de alguma associação criminosa, o nacional (posteriormente identificado como
D. F. N. DOS S.
, ora denunciado) respondeu que
estava acompanhado de um grupo e que já havia sido preso por estelionato
.

Em seguida, foi realizada a condução do denunciado até a Delegacia de Polícia Civil daquela cidade (Mãe do Rio/PA) para providências cabíveis. Ainda no mesmo dia, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia deste município (São Miguel do Guamá/PA).

Perante a autoridade policial de São Miguel do Guamá/PA,
o denunciado confessou a autoria delitiva, inclusive informando quem eram os nacionais que apareciam na fotografia registrada pelo circuito interno da agência
. Ainda durante o seu
interrogatório em sede policial
,
o denunciado D. informou que R., também denunciado, é seu primo e que já foram presos na cidade de Santa Izabel do Pará/PA por crime contra o patrimônio
(trata-se, na verdade, dos crimes previstos nos arts. 171, §4º e art. 288, em concurso material com o art. 28 da Lei nº 11.343/06, conforme se verifica nos autos nº
0001481-83.2020.8.14.0049
).

Por fim, informou que veio do estado do Maranhão juntamente com os demais membros da associação criminosa para
praticarem furtos contra clientes em agências bancárias situadas no interior do Estado do Pará
. Imperioso mencionar que, em
revista pessoal
realizada com o denunciado, foram encontrados
um celular e vários cartões de banco pertencentes a terceiros
. Quantos aos cartões mencionados,
o denunciado informou pertencer as vítimas que fez durante suas empreitadas criminosas pelo interior do Pará
.

Em
razões recursais
(doc. ID 17462777), a defesa alega,
preliminarmente
, a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, por ser o apelante
pobre no sentido da lei
, não podendo arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

No
mérito
, clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista a
negativa de autoria
, já que
não praticou o crime de furto, mas tão somente o crime de tentativa de estelionato
. Disse também que
inexiste prejuízo à vítima e vantagem ao acusado
, pois o apelante procurava alguém para ludibriar,
mas não conseguiu nenhuma pessoa que viesse a ser vítima
. A gerente não o reconheceu como réu, não ocorreu nenhuma troca/substituição de cartões, não tendo o réu logrado êxito em retirar qualquer valor de alguma vítima.

Por fim, requer que o apelante possa
responder ao processo em liberdade
, até porque já cumpriu mais de 1/6 (um sexto) da pena segregado.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17462783), o digno representante ministerial clama para que seja
negado provimento ao recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 17537049).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em primeiro lugar,
proceda a Secretaria a manutenção da tramitação deste processo em segredo de justiça.

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
:

1. Da concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Requer o apelante a
gratuidade judiciária em todas as custas processuais
.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu,
hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Cumpre ressaltar que, o acusado
R. C. DOS S.
não foi localizado nos endereços constantes dos autos e, citado por edital, não compareceu ao processo, nem designou advogado para representá-lo. Por essa razão, o juízo determinou a
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
, bem como o
DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS em relação ao referido acusado
.

Por sua vez, insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA
, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155, §4º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB
(
tentativa de furto
qualificado mediante fraude e em concurso de duas ou mais pessoas
), a uma pena de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de tentativa de furto qualificado
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 17462642), pelo
Termo de Exibição e Apreensão
(doc. ID 17462642) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
, a exemplo da
confissão do próprio denunciado
.

A vítima
M. DE N. S. DE S.
,
gerente da agência bancária do B. na cidade de São Miguel do Guamá/PA
, ao ser ouvida em
juízo
(doc. ID 17462762), declarou que é gerente do Banco B. de São Miguel do Guamá. Que não foi sobre cartão, mas houve uma perfuração até o cofre do banco e não tiveram êxito em razão da polícia ter sido acionada. Há um controle de monitoramento na agência bancária e provavelmente eles que acionaram a polícia. Declarou que existem muitos boletins de ocorrência de clientes relatando que pessoas se disponibilizam a ajudá-los no caixa eletrônico e, no momento em que o dinheiro vai sair, alegam problema no equipamento e pedem para mudar, e um terceiro envolvido pega os valores enquanto a vítima é distraída, bem como trocam o cartão; que foram chamadas para comparecer na Delegacia e relataram sobre os fatos, bem como a agência forneceu imagens do circuito de câmeras de vigilância acostada nos autos, e tomou conhecimento que o mesmo ocorreu na cidade de Mãe do Rio.

As testemunhas
J. M. DA S.
e
F. J. F. DA S.
,
policiais militares
, foram uníssonos em afirmar em
juízo
(doc. ID 17462740) que estavam de serviço quando acionados por um funcionário do Banco B. da cidade de Mãe do Rio/PA sobre uma ocorrência de crime na agência e se deslocaram; que no local identificaram e abordaram o apelante, que
portava cartões bancários em nome de terceiros
.

Após a
tentativa de praticar o ilícito
, o acusado foi
preso em flagrante, na posse de diversos cartões bancários de crédito e/ou débito dos clientes da agência do Banco B.
, que seriam utilizados para a concretização do crime, sendo inequívoco o
reconhecimento do agente perpetrador do ilícito
, só não logrando êxito em sua empreitada criminosa
por circunstâncias alheias a sua vontade
.

A conduta descrita na peça acusatória está perfeitamente configurada ao tipo penal delineado pelo art. 155, §4º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
e não à figura do estelionato
. No estelionato,
a fraude é usada como meio para obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente
, enquanto no
furto mediante fraude, esta é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima, que, desatenta, tem seu bem subtraído
.

Ora, no que tange a alegação defensiva da ocorrência de crime de estelionato tentado, vale frisar que, consoante as provas alhures listadas,
a conduta do ora apelante se enquadra na figura do delito de tentativa de furto qualificado mediante fraude, vez que evidenciado que se utilizava de ardil para burlar a vigilância da vítima a fim de subtrair o bem, e no estelionato, existe a figura da voluntariedade na entrega
.

Os acusados –
de maneira ardilosa
– distraiam as vítimas e trocavam os seus cartões (crédito e/ou débito) com aqueles que traziam consigo, de modo que, num primeiro momento, a pessoa lesada não percebia que seu cartão havia sido trocado, garantindo, assim, que os acusados saíssem da agência sem levantar maiores suspeitas.

A
qualificadora do concurso de duas ou mais pessoas
foi devidamente comprovada pelos relatos colhidos, havendo segura confirmação de que
o réu agiu em comunhão de esforços com outro agente (R. C. DOS S.)
para a tentativa da perpetração do ilícito, muito embora este tenha conseguido evadir-se antes de ser capturado.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Vale frisar que o
depoimento de agentes policiais
que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, principalmente se confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (7565099, 7565099, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15).

Durante
interrogatório judicial
(doc. ID 17462762),
o apelante confessa a prática delitiva
aduzindo que adentrou na agência bancária da cidade de São Miguel do Guamá para realizar um depósito e na tentativa de abordar alguma vítima, mas não havia ninguém no local, além de que o funcionário ficou lhe observando, ocasião que saiu; que se deslocou até a cidade de Mãe do Rio e fora abordado pela polícia nas proximidades de uma agência bancária; que no momento da abordagem estava com cartões que seriam utilizados para trocar com os cartões válidos de vítimas; que estava na companhia de R. e estavam indo em direção da cidade de Imperatriz, no Maranhão; que já praticou o mesmo crime anteriormente.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

2. Do direito de responder ao processo em liberdade. Progressão de regime. Cumprimento de mais de 1/6 (um sexto) da pena segregado.

Em que pesem os esforços da defesa,
o pedido não merece acolhida
.

Com efeito, o
regime inicial semiaberto
foi fixado nos seguintes termos constantes da sentença:

"Considerando a pena aplicada,
aplico-lhe o regime inicial para cumprimento de pena o regime semiaberto
, na forma do art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal e Súmula nº 269 do STJ, em razão do réu ser reincidente. (...) Tendo em vista o regime aplicado,
concedo ao réu o direito de cumprir a pena em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado nesta sentença (semiaberto)
. Em decorrência de
ainda estarem presentes os motivos da decretação da custódia preventiva do réu
, consubstanciados pelos pressupostos à prisão (
fumus comissi delicti
), os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal (
periculum libertatis
), o qual se revela a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, pois os crimes desta natureza vêm assolando os munícipes desta Comarca, além do réu ser reincidente,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu D. F. N. DOS S.
e, em consequência,
nego-lhe o direito de recorrer em liberdade
".

Conforme se depreende da leitura do excerto,
o regime inicial semiaberto foi fixado em razão da reincidência do réu
, fundamento suficiente para a
adoção de regime mais gravoso que o permitido pela quantidade de pena aplicada
, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP e do teor da
Súmula nº 269/STJ
:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

Na hipótese, o fato de o apelante ser reincidente justifica o recrudescimento do regime prisional. No entanto,
eventual direito à progressão de regime, por já ter cumprido 1/6 (um sexto) da pena segregado, não dispensa, além do requisito temporal (tempo de cumprimento da pena), a análise de preenchimento de pressupostos subjetivos, de competência do Juízo da Execução
.

Além do que, a defesa pleiteia para que seja
reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade
. Ocorre que, esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a
Seção de Direito Penal
, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS QUE NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE TAL MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA
. (...). I.
In casu
,
falece competência as Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte de Justiça, o exame da preliminar arguida pelo apelante, acerca da ausência de fundamentação na decisão do juízo
a quo
que lhe negou o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, ex vi do art. 28, inciso I do RITJPA. Preliminar rejeitada
; (...) VI. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão que condenou o apelante Elison Lopes Serrão. Decisão unânime. (TJ/PA, 201330067146, 133390, Rel. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 15/05/2014).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CPB. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR.
PEDIDO DO APELANTE PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. Pedido que deveria ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do Art. 312 DO CPP
. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para diminuir a pena base em relação ao crime de roubo majorado, porém diante das alterações na dosimetria da pena, mantenho a pena definitiva do apelante VICTOR CORREA DA SILVA em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 102 (cento e dois) dias multa, sob o regime inicial fechado, nos termos apresentados. (2017.01865643-79, 174.488, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-09, Publicado em 2017-05-11).

No que concerne ao direito de responder ao processo em liberdade,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2024